Tribunal: TJBA
Processo: 8006009-36.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006009-36.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: CARLOS ALBERTO DE MELO LIBORIO

Advogado(s)
:
RAFLE MUNIZ SALUME registrado(a) civilmente como RAFLE MUNIZ SALUME, GUILHERME SCOFIELD SOUZA MUNIZ, RAFAELLA DE OLIVEIRA SALUME, FABRICIO ZANOTELLI

ACORDÃO

Ementa
:
Direito do consumidor. Apelação cível. Contrato de cartão de crédito. Alegação de inexistência de contratação. Ônus da prova. Ausência de demonstração da regularidade do negócio jurídico. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Repetição do indébito. Dano moral configurado. Recurso desprovido.

I. Caso em análise

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, determinou a devolução dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da parte autora e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, além de condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) definir se há prova válida da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável; (ii) estabelecer se os descontos realizados no benefício previdenciário são legítimos; (iii) determinar se estão configurados os danos morais indenizáveis e se o valor arbitrado é proporcional.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira responde objetivamente por falhas na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, devendo comprovar a regularidade da contratação e a autenticidade da assinatura, quando impugnadas.

4. Nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.061, incumbe ao fornecedor o ônus da prova da autenticidade contratual quando questionada a assinatura constante do contrato bancário.

5. A ausência de interesse da instituição financeira na produção de prova pericial grafotécnica, mesmo após intimação judicial, atrai a presunção de veracidade da alegação de inexistência de contratação.

6. A simples disponibilização de valores na conta do consumidor não supre a ausência de contratação válida, tampouco convalida descontos indevidos realizados em benefício previdenciário.

7. É legítima a devolução dos valores indevidamente descontados, com correção monetária e juros de mora, nos termos fixados na sentença, observado o impedimento ao enriquecimento sem causa por meio de compensação de eventuais valores utilizados.

8. A configuração do dano moral decorre da indevida apropriação de verba de natureza alimentar, atingindo a dignidade do consumidor, sendo o valor de R$ 8.000,00 compatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

9. A majoração dos honorários advocatícios, de 10% para 15% sobre o valor da condenação, é devida em razão do desprovimento do recurso, conforme previsto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

10
.
Sentença mantida. Recurso de apelação
desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação

nº

8006009-36.2024.8.05.0113
, em que é apelante
BANCO PAN S.A
e apelado(a)
CARLOS ALBERTO DE MELO LIBÓRIO
.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.